Tribunal: TCU
Processo: 028.989/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 27/2022 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11006/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.989/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeildo Alves Pereira (XXX.452.625-XX); Adria de Farias Paiva Mamede Alves (XXX.009.012-XX); Adrian Furtado Lemos (XXX.373.339-XX); Adriano Reis de Barros (XXX.163.427-XX); Aida Rodrigues de Oliveira (XXX.786.756-XX); Ailton Cesar de Sales Junior (XXX.525.886-XX); Alana Freire Mota Costa (XXX.550.825-XX); Alessandro Giovanni de Oliveira Zuccolo (XXX.553.367-XX); Alesson Messias de Sena (XXX.564.354-XX); Alexandre Cassio Damasceno de Oliveira (XXX.374.696-XX); Alice Vitoria Mendes Goncalves (XXX.694.027-XX); Alice da Costa Pereira (XXX.193.964-XX); Aline Arantes de Oliveira (XXX.341.641-XX); Aline Costa Cavalcante (XXX.523.033-XX); Alisson Araujo dos Santos (XXX.149.084-XX); Alvaro Souza de Sales (XXX.989.637-XX); Alysson Felipe Tavares de Melo (XXX.393.994-XX); Amanda da Silva Goncalves (XXX.520.048-XX); Ana Beatriz Rodrigues de Souza (XXX.843.505-XX); Ana Beatriz de Alcantara Menezes (XXX.703.707-XX); Ana Flavia do Rosario Ferreira (XXX.506.836-XX); Ana Luisa Canedo Klen Romeu (XXX.270.877-XX); Ana Luisa Grave Iorio (XXX.227.507-XX); Ana Luisa de Oliveira Silva (XXX.365.848-XX); Ana Luiza Bartz (XXX.717.790-XX); Ana Luiza Romao Siqueira (XXX.282.074-XX); Ana Raquel Diniz (XXX.923.846-XX); Ana Talia Silva de Melo (XXX.423.074-XX); Anderson Salustiano da Silva (XXX.810.324-XX); Andre Aureliano Tomaz (XXX.765.024-XX); Andre Felipe Goncalves de Mello (XXX.911.011-XX); Andre Felipe Silva de Lima (XXX.553.151-XX); Andre Luiz Goncalves de Oliveira (XXX.179.716-XX); Andre Luiz Guimaraes Dias Rosa (XXX.139.561-XX); Andre Luiz Silva Artte (XXX.832.697-XX); Andrea Coelho de Aquino (XXX.466.485-XX); Andreison Sidne dos Santos de Morais (XXX.320.012-XX); Andressa Freitas da Silva (XXX.762.717-XX); Andrews Marcio Santos (XXX.320.216-XX); Andrey Pereira Pinheiro (XXX.793.899-XX); Andria Kaylane Aquino dos Santos (XXX.586.102-XX); Aneilson Antonio Santos de Santana (XXX.139.554-XX); Angelica Costa dos Santos (XXX.633.817-XX); Anizia Maria dos Santos Lins Siqueira (XXX.135.483-XX); Anna Karoline Carvalho da Silva (XXX.348.901-XX); Antonieta Alves da Costa (XXX.680.603-XX); Antonio Carlos Oliveira de Lima (XXX.813.694-XX); Antonio Jose de Sa Junior (XXX.624.562-XX); Araudson Sanderson Santos de Araujo (XXX.632.264-XX); Arley Henrique da Silva e Silva (XXX.321.102-XX); Artenio Soares Alves da Silva (XXX.649.868-XX); Arthur Fernando Tavares Menegaz (XXX.271.609-XX); Arthur Mendes Martins (XXX.253.359-XX); Arthur Rodrigues de Medeiros (XXX.721.604-XX); Artur Moraes da Silva (XXX.415.874-XX); Aurea de Fatima Ferreira da Silva (XXX.306.836-XX); Barbara Braga Mascarenhas (XXX.906.396-XX); Beatriz Cabulon (XXX.478.998-XX); Beatriz Guimaraes dos Santos Luz (XXX.610.417-XX); Bernardo Lima Rodrigues (XXX.574.750-XX); Bharbara Nantes Benites (XXX.319.251-XX); Bianca Pereira da Silva (XXX.941.357-XX); Breno Alves Silva (XXX.180.497-XX); Breno Figueiredo Meira (XXX.732.642-XX); Breno Gustavo Silva Martins (XXX.463.706-XX); Breno Munay Goncalves (XXX.225.841-XX); Brian Pastl Weschenfelder (XXX.924.410-XX); Brian Regis de Brito (XXX.848.638-XX); Bruce Ferreira de Lima (XXX.399.212-XX); Bruna Campos Falco Duarte (XXX.974.321-XX); Bruna Chagas dos Santos (XXX.884.707-XX); Bruna Natalie dos Santos (XXX.797.650-XX); Brunno Campos Martins Barbosa (XXX.465.347-XX); Bruno Bitencourt Marques (XXX.271.610-XX); Bruno Carneiro Silva (XXX.370.728-XX); Bruno Eduardo Sousa Silva (XXX.296.281-XX); Bruno Elias de Almeida (XXX.044.628-XX); Bruno Ferreira Campos (XXX.828.664-XX); Bruno Gabriel Oliveira de Miranda (XXX.002.480-XX); Bruno Henrique Carrijo Borba (XXX.314.336-XX); Bruno Henrique Monsores (XXX.497.217-XX); Bruno Jefferson Silva de Souza (XXX.054.254-XX); Bruno Queiroz Luz Hirano (XXX.171.626-XX); Bruno Ribeiro da Silva (XXX.062.380-XX); Caio Cezar Sobreira de Souza (XXX.013.254-XX); Caio Julian Mangueira Reis (XXX.250.555-XX); Caio Medeiros da Conceicao (XXX.014.428-XX); Caio Silva da Costa (XXX.339.971-XX); Caio Soares da Silva (XXX.634.317-XX); Camila Pinto da Silva (XXX.109.212-XX); Camila Santos Silva (XXX.651.193-XX); Camila Silva Vidal (XXX.828.057-XX); Camila Tavares Melo (XXX.818.021-XX); Camila Valente Afonseca de Oliveira (XXX.430.757-XX); Camila de Souza Monteiro Salles (XXX.770.887-XX); Camilla Alessandra da Silva Lisboa Bernardo (XXX.513.512-XX); Camilla Pinto de Moraes (XXX.400.057-XX); Camilla Ribeiro de Almeida (XXX.470.807-XX); Carita Martins Carrocino Silva (XXX.945.642-XX); Carla de Matos Martins (XXX.454.777-XX); Carlos Eduardo da Silva (XXX.627.094-XX); Carlos Emanoel Depiro Sergio (XXX.265.918-XX); Carlos Henrique Horn de Oliveira (XXX.452.399-XX); Carlos Tome Manssano Peres Braga (XXX.206.728-XX); Carlos Vitor da Silva Rodrigues (XXX.606.864-XX); Carlos de Campos Neto (XXX.414.318-XX); Carolina de Jesus Souza (XXX.715.987-XX); Caroline Borges da Silva (XXX.605.791-XX); Celio Richard da Silva Lacerda (XXX.557.794-XX); Charlene Maria de Oliveira (XXX.984.996-XX); Charles Barbosa Reeck (XXX.938.469-XX); Charles Barbosa Reeck (XXX.938.469-XX); Christopher Ronald Ribeiro Bento (XXX.757.318-XX); Cindy da Silva de Carvalho (XXX.015.987-XX); Cintia Luziane Santos Sena (XXX.830.823-XX); Cintia Maria da Silva (XXX.662.536-XX); Claudiane de Carvalho Matos (XXX.289.224-XX); Claudio Gabriel da Silva Brasileiro (XXX.435.707-XX); Cleber Thiago Pereira Monteiro (XXX.426.298-XX); Cleberson Silva de Lima (XXX.280.494-XX); Cleyton de Oliveira Rocha (XXX.963.296-XX); Clovis Gomes Cabral Filho (XXX.789.654-XX); Cora Coralina Silva Gontijo (XXX.805.536-XX); Cristhian Heinrich Bencke (XXX.146.120-XX); Cristian Bezerra Rosa (XXX.335.552-XX); Cristiane Aparecida de Jesus (XXX.449.266-XX); Cristiane Maria Cardoso Gomes (XXX.410.706-XX); Custodio Costa Gomes Fernandes (XXX.753.512-XX); Daliana Maria Berenice de Oliveira Souza (XXX.242.564-XX); Daniel Abreu Duarte (XXX.771.115-XX); Daniel Figueiro Filho (XXX.275.069-XX); Daniel Lucas da Silva Moura (XXX.344.354-XX); Daniel Soares Alves (XXX.730.107-XX); Daniel Werneck Rocha Pessoa (XXX.039.276-XX); Daniel da Silva Vanderlei Junior (XXX.901.654-XX); Daniel de Lima Chaves (XXX.526.614-XX); Daniel de Oliveira Guarino (XXX.613.337-XX); Darcy de Carvalho Goncalves Neto (XXX.232.573-XX); David Eduardo Aparecido Adao (XXX.626.668-XX); David Ribeiro Sebastiao (XXX.282.429-XX); Debora Lucia Correia (XXX.401.454-XX); Diego Goncalves Viana (XXX.459.528-XX); Diego Serra Tanure de Souza (XXX.058.917-XX); Diogo Alessandro Machado (XXX.647.819-XX); Diogo Oliveira da Loja (XXX.876.247-XX); Djalma Pereira do Amaral Junior (XXX.835.331-XX); Douglas Henrik Cunha Santos (XXX.557.591-XX); Douglas Rodrigues Vieira (XXX.473.688-XX); Douglas Vinicius Rodrigues Araujo (XXX.828.911-XX); Douglas William do Nascimento Monteiro (XXX.245.324-XX); Edilara Rodrigues dos Santos (XXX.076.176-XX); Eduarda Cortines Laxe Rebitte (XXX.818.307-XX); Eduarda Pavesi Chagas (XXX.607.308-XX); Eduardo Fonseca Pereira de Paula (XXX.892.531-XX); Eduardo Gabriel da Silva (XXX.499.780-XX); Eduardo Monteles Barros Maluf Francalanci (XXX.525.193-XX); Eduardo Pereira Dal Fre (XXX.116.760-XX); Eduardo Vinhola de Amorim (XXX.021.300-XX); Elaine Regina Alves de Lima Tavares de Melo (XXX.427.534-XX); Elder Magno Cavalcanti (XXX.995.454-XX); Eliaser Ribeiro Santos (XXX.981.331-XX); Elisangela Santos Silva (XXX.625.282-XX); Elizabete Martins Neris (XXX.147.661-XX); Eloisa Moura Paiva (XXX.082.012-XX); Emanoele de Paula Costa (XXX.229.903-XX); Emanoelli Barreto de Oliveira (XXX.781.907-XX); Emanuela Cristhine da Silva Mendonca (XXX.520.047-XX); Emanuelle Ximenes Rios (XXX.039.893-XX); Enzo Vargas Marques (XXX.490.427-XX); Eric Nathan Freitas Duarte (XXX.296.871-XX); Estefani Teodoro Moreira (XXX.642.617-XX); Ester Alves Pinto (XXX.459.330-XX); Ester Ambrosio Brum (XXX.672.856-XX); Ester Eiko Duarte Kimura (XXX.948.421-XX); Esther Anselmo do Carmo (XXX.626.187-XX); Ezequiel da Silva Pereira (XXX.576.041-XX); Fabiano Antunes Marinho (XXX.488.486-XX); Fabio Antonio de Alvarenga Filho (XXX.236.408-XX); Fabio Junior Sabaranski (XXX.514.079-XX); Fabricio Eduardo Schimack (XXX.658.368-XX); Fabricio Tauffer Machado (XXX.302.810-XX); Fabricio de Lima Felipe (XXX.893.296-XX); Fabrina Gizelle de Souza (XXX.169.296-XX); Faline Porto Silva (XXX.373.426-XX); Fausto Fernandes de Almeida Sousa (XXX.830.916-XX); Felipe Carvalho Freire (XXX.086.753-XX); Felipe Gustavo de Alencar Santos (XXX.832.171-XX); Felipe Miguel dos Santos (XXX.300.818-XX); Felipe Ricardo de Sousa (XXX.011.441-XX); Felipe Santos de Alcantara (XXX.758.607-XX); Felipe Vicente Alexandrino (XXX.438.974-XX); Felipe Vitali Lorensini (XXX.630.997-XX); Felipe da Silva Castro (XXX.750.238-XX); Felipe de Melo Barros (XXX.081.277-XX); Feliphe Augusto de Oliveira (XXX.503.776-XX); Fernanda Beatriz Carvalho Cezario Tavares Correa (XXX.537.277-XX); Fernanda Borges da Silva (XXX.702.627-XX); Fernando Marques Vieira Pereira (XXX.635.214-XX); Fernando Pereira Nascimento (XXX.520.591-XX); Fernando de Moraes Rodrigues (XXX.304.943-XX); Filipe Jonas Federico da Cruz (XXX.424.125-XX); Flavio Gabriel Sarmento Correia (XXX.956.778-XX); Flavio Jose Pereira Junior (XXX.109.534-XX); Francieldes Araujo Gomes (XXX.762.543-XX); Francisca Edna Alves da Silva Sena (XXX.651.453-XX); Francisco Leonardo de Oliveira Rocha (XXX.824.733-XX); Gabriel Albuquerque Coutinho (XXX.012.614-XX); Gabriel Azevedo Godoi (XXX.225.931-XX); Gabriel Bezerra da Silveira (XXX.153.097-XX); Gabriel Calebe de Souza Neves (XXX.011.779-XX); Gabriel Eduardo Silva (XXX.160.719-XX); Gabriel Felipe Lima de Andrade (XXX.683.231-XX); Gabriel Henrique Gobi (XXX.510.088-XX); Gabriel Henrique de Freitas Gil (XXX.860.346-XX); Gabriel Lemes de Souza Carvalho (XXX.575.988-XX); Gabriel Lopes Chabude (XXX.310.987-XX); Gabriel Marques de Deus (XXX.160.961-XX); Gabriel Massini Silva (XXX.413.187-XX); Gabriel Medeiros Ferreira (XXX.540.427-XX); Gabriel Mossia Carnier (XXX.221.728-XX); Gabriel Nino Taroni Naves (XXX.137.586-XX); Gabriel Oliveira de Sousa (XXX.171.627-XX); Gabriel Pedro Soares (XXX.286.747-XX); Gabriel Pereira da Silva (XXX.600.661-XX); Gabriel Pontes Ferreira (XXX.943.629-XX); Gabriel Rafael Franco (XXX.769.321-XX); Gabriel Silva de Souza (XXX.635.908-XX); Gabriel Soares Araujo (XXX.305.701-XX); Gabriel Sousa Vasconcelos (XXX.946.141-XX); Gabriel da Silva Alves (XXX.994.178-XX); Gabriel de Oliveira Marisguia Mendes (XXX.609.076-XX); Gabriel do Couto Almeida (XXX.913.066-XX); Gabriela Schuina de Carvalho Souza (XXX.319.717-XX); Gabriela Victoria da Silva Farias (XXX.285.534-XX); Gabriela Xavier Garcia (XXX.701.928-XX); Gabriella Emanuelle dos Santos Lopes (XXX.650.107-XX); Gabriella Mariha Neves Pontes (XXX.939.084-XX); Gabriella Victoria da Costa Vieira Sultanum (XXX.029.117-XX); Gabrielle Guidoni Torres (XXX.046.017-XX); Gabrielly Marinho de Araujo (XXX.907.988-XX); Gardel Albuquerque de Moura (XXX.174.541-XX); Geovanne Vaz Chagas (XXX.719.271-XX); Gilmara da Silva Chaves (XXX.568.847-XX); Gilvan Francisco Alves (XXX.630.094-XX); Giovanna Emanuelle Lima Mendes da Silva (XXX.156.907-XX); Giulianno Vitalino Tavares (XXX.419.034-XX); Gleyson Maycon Marques Aguiar (XXX.660.308-XX); Guilherme Araujo Boeing (XXX.953.389-XX); Guilherme Battalini Silva (XXX.911.749-XX); Guilherme Bonani Mendes (XXX.997.618-XX); Guilherme Ferreira da Silva (XXX.179.201-XX); Guilherme Gomes Boeira (XXX.928.120-XX); Guilherme Hoffman Pereira (XXX.043.578-XX); Guilherme Monteiro de Barros (XXX.547.156-XX); Guilherme Ortiz Rodrigues (XXX.703.710-XX); Guilherme Paulino da Cunha (XXX.987.557-XX); Guilherme Rodrigues Moraes (XXX.150.100-XX); Guilherme Scheidt (XXX.075.889-XX); Guilherme Sousa de Morais (XXX.013.383-XX); Guilherme da Hora Wanderley (XXX.245.231-XX); Guilherme de Almeida de Sena (XXX.337.970-XX); Guilherme de Jesus Almeida (XXX.788.356-XX); Guilherme de Oliveira Dias (XXX.396.659-XX); Gustavo Araujo de Almeida (XXX.905.308-XX); Gustavo Barbosa Vallis (XXX.138.166-XX); Gustavo Bezerra da Silva (XXX.181.524-XX); Gustavo Candido Neves (XXX.279.051-XX); Gustavo Candido dos Santos Mota (XXX.966.957-XX); Gustavo Costa Xavier (XXX.149.366-XX); Gustavo Dornelas Reges (XXX.874.441-XX); Gustavo Giordani (XXX.813.509-XX); Gustavo Henrique Ferreira Botelho (XXX.954.721-XX); Gustavo Henrique de Jesus Santos (XXX.327.201-XX); Gustavo Pereira de Souza (XXX.075.576-XX); Gustavo Pinto de Souza (XXX.312.958-XX); Gustavo Saldivia Santana (XXX.962.090-XX); Gustavo Santos Antonel (XXX.515.891-XX); Gustavo Santos Filgueira (XXX.731.532-XX); Gustavo dos Santos Fanti (XXX.220.880-XX); Gutyerrez Roger Silva (XXX.783.494-XX); Heitor Bertoldo Batista (XXX.209.141-XX); Helber Valerio Farias Melo (XXX.628.473-XX); Henrique Hideo Hasegawa (XXX.768.629-XX); Henrique Marcondes Dian (XXX.826.848-XX); Henrique Soares de Alcantara (XXX.091.951-XX); Henver Candido da Silva (XXX.850.371-XX); Hermes Diniz Neto (XXX.931.234-XX); Hervely Xavier de Lima (XXX.583.414-XX); Hudson Fabiano Seixas (XXX.226.246-XX); Iago Pereira Jaques Albino (XXX.766.999-XX); Ian Douglas dos Santos Vieira (XXX.619.201-XX); Icaro Eduardo Braga e Silva (XXX.581.016-XX); Igor Boeing Dallagnol (XXX.859.639-XX); Igor Cesar Patricio Pagani (XXX.284.872-XX); Igor Felipe de Oliveira Pimenta Vicente (XXX.625.841-XX); Igor Goncalves (XXX.793.909-XX); Igor Pereira Albuquerque (XXX.994.834-XX); Ilma da Silva Medeiros (XXX.641.574-XX); Isabel Cristina Lourenco Freire (XXX.107.694-XX); Isadora Ortiz Cantarino Pereira da Silva (XXX.348.137-XX); Isaque da Silva Brasileiro (XXX.926.534-XX); Israel Isaac Monteiro de Sousa (XXX.027.024-XX); Israel da Rosa Pedro (XXX.524.359-XX); Italo Albuquerque Verissimo de Souza (XXX.358.864-XX); Italo Carvalho de Melo (XXX.276.261-XX); Italo Henrique Morais Souza (XXX.476.718-XX); Italo Soares Dias da Silva (XXX.321.244-XX); Iury Alves Feitosa (XXX.167.141-XX); Ivone Lima Martos (XXX.272.581-XX); Izabel Auxiliadora dos Santos Vieira (XXX.155.626-XX); Izidro Luiz Teixeira de Miranda (XXX.772.012-XX); Jadson Marinho Medeiros (XXX.622.211-XX); Jair Campos Passos Filho (XXX.327.201-XX); Jattson Justino da Silva Junnior (XXX.776.144-XX); Jean Carlos Simao da Silva (XXX.453.428-XX); Jeediel Eleoterio Ramos Nogueira (XXX.558.294-XX); Jefferson Alisson da Silva Costa (XXX.122.064-XX); Jefferson Barbosa dos Santos (XXX.745.194-XX); Jefferson Rodrigues Magalhaes dos Anjos (XXX.565.904-XX); Jesimiel Ribeiro de Sousa (XXX.186.991-XX); Jessica Junia da Cunha Silva (XXX.550.096-XX); Jhonatas Alves Vieira (XXX.731.881-XX); Jhonatas Toledo de Oliveira (XXX.794.258-XX); Jhony Cassal Brito (XXX.666.211-XX); Jhony Henrique Macedo de Souza (XXX.587.254-XX); Joao Batista Lima de Jesus Junior (XXX.423.941-XX); Joao Felipe Alves Teixeira (XXX.640.014-XX); Joao Gabriel Costa (XXX.852.276-XX); Joao Guilherme Gomes Custodio (XXX.621.106-XX); Joao Guilherme de Oliveira dos Santos (XXX.314.428-XX); Joao Marcelo Abreu de Almeida (XXX.308.011-XX); Joao Pedro Alves dos Santos da Silva (XXX.335.688-XX); Joao Pedro Amorim Meira (XXX.932.696-XX); Joao Pedro Domingos de Oliveira (XXX.758.381-XX); Joao Pedro Manicoba de Amorim (XXX.196.264-XX); Joao Pedro Nazareth Justo Pereira (XXX.796.236-XX); Joao Victor Batista Palheta (XXX.155.802-XX); Joao Victor Duarte Ribeiro (XXX.771.091-XX); Joao Victor Ficagna de Ramos (XXX.264.689-XX); Joao Victor Pinto de Campos (XXX.993.518-XX); Joao Victor Souza da Silva (XXX.551.054-XX); Joao Victor da Silva Pereira (XXX.768.834-XX); Joao Vinicius Mendes dos Santos (XXX.635.168-XX); Joao Vitor Felix da Silva (XXX.058.551-XX); Joao Vitor Fraga Rodrigues (XXX.706.210-XX); Joao Vitor Francelino Simao (XXX.302.854-XX); Joao Vitor de Moraes (XXX.762.509-XX); Jocemar Sambugaro (XXX.229.839-XX); Johnatan Elohin Sousa e Silva (XXX.153.571-XX); Jonas Junio dos Santos Portes (XXX.715.121-XX); Jonatas Vicente da Silva (XXX.754.604-XX); Jonathan Cardoso da Silva (XXX.873.444-XX); Jonathan Henrique Silva Correia (XXX.519.761-XX); Jonathan Junio Salvador Silva (XXX.537.271-XX); Jonathas Leonardo Lima da Silva (XXX.154.354-XX); Jonh Kennedy Vieira Guilherme da Silva (XXX.727.474-XX); Jorge Luis Cassiano Alves Veras (XXX.809.984-XX); Jose Aderson de Oliveira (XXX.964.663-XX); Jose Bruno Vaz Muniz (XXX.407.974-XX); Jose Danilo da Silva dos Santos (XXX.446.064-XX); Jose Guilherme de Araujo Almeida Oliveira (XXX.977.781-XX); Jose Iranilson Marques Junior (XXX.121.284-XX); Jose Marcos Goncalves de Souza (XXX.142.943-XX); Jose Matheus Aparecido Faria Esteves de Sousa (XXX.485.918-XX); Jose Paulo Pimentel de Sena Saldanha Junior (XXX.504.062-XX); Jose Vinicius Guedes Inacio da Silva (XXX.921.054-XX); Josiane Cardoso Rocha (XXX.219.587-XX); Josiane do Carmo Menezes Fernandes (XXX.835.287-XX); Josiel Barbosa da Silva (XXX.295.124-XX); Josilene Alves da Rocha Santos (XXX.068.913-XX); Josue Luiz de Lira (XXX.467.394-XX); Josue Mateus da Silva Campos (XXX.502.121-XX); Joyce Kelly Furtado de Oliveira (XXX.214.531-XX); Joyce Scarabelli de Almeida (XXX.793.256-XX); Joyce de Oliveira da Silva (XXX.812.537-XX); Jozue Mendes da Rocha Neto (XXX.318.184-XX); João Pedro de Paula Silva (XXX.528.138-XX); Jucelis do Vale Mendes (XXX.911.242-XX); Julia Maria Doudement Oliveira (XXX.891.763-XX); Julia da Costa Miranda (XXX.082.567-XX); Juliana Alice Brandao Fernandes (XXX.140.467-XX); Juliana Evangelista de Lima (XXX.183.307-XX); Juliana de Jesus Oliveira (XXX.294.287-XX); Juliano Marsal Rocha dos Santos (XXX.366.831-XX); Julio Cesar Silva Freitas (XXX.754.331-XX); Junio Siqueira Valerio (XXX.407.896-XX); Kaliston Luciano de Souza Aires (XXX.065.161-XX); Karolina de Andrade Severino (XXX.623.867-XX); Kassia Maria Bastos Pinheiro (XXX.168.122-XX); Kate Regina Ferreira (XXX.477.896-XX); Kauana Flores da Silva (XXX.517.540-XX); Kaue Simplicio Freire da Silva (XXX.155.794-XX); Kawan Rodrigues Martinele Lopes da Silva (XXX.849.214-XX); Kayan Rodrigo de Jesus Nascimento (XXX.586.941-XX); Keila Cristina dos Santos (XXX.878.481-XX); Kennedy Lucas de Jesus Silva (XXX.256.226-XX); Keven Thiesley Alves Ribeiro (XXX.379.756-XX); Kevin Leonardo Pires da Silva (XXX.230.631-XX); Khassiany de Farias Ferreira (XXX.255.341-XX); Khayan Fonseca Carvalho (XXX.589.621-XX); Krishna Rocha Macedo Neto (XXX.308.914-XX); Lais Moreira Lopes (XXX.307.467-XX); Lais Rios de Almeida (XXX.203.375-XX); Lana Mara de Lima (XXX.717.896-XX); Lara Hanna Ferraz Curi (XXX.043.047-XX); Lara de Paiva Soares Cabral (XXX.486.958-XX); Larissa Dias Andre Rebello (XXX.381.722-XX); Larissa Luiza dos Santos (XXX.272.376-XX); Larissa Porfirio Carvalho (XXX.024.878-XX); Laudiceia Maria da Costa (XXX.403.616-XX); Laysson Yuri Alencar dos Anjos (XXX.141.661-XX); Leandro Jose Augusto Francisco de Arruda (XXX.951.204-XX); Leandro Jose de Souza Santos (XXX.020.296-XX); Leandro Lucas Domingos (XXX.703.916-XX); Leandro Riveres (XXX.798.376-XX); Leonardo Delvino da Silva Alcantara (XXX.950.128-XX); Leonardo Ferreira da Silva Souza (XXX.832.844-XX); Leonardo Gomes de Lima (XXX.834.722-XX); Leonardo Luiz Teixeira Soares (XXX.729.824-XX); Leonardo Martins Rinaldi (XXX.253.709-XX); Leonardo Queiroz Silva (XXX.589.782-XX); Leonardo Silva Ribeiro (XXX.473.401-XX); Leonardo Silvestre Xavier da Silva (XXX.590.184-XX); Leonilson da Conceicao Pantoja da Silva (XXX.691.452-XX); Leticia Leandro Cardoso (XXX.027.988-XX); Leticia Oliveira dos Santos (XXX.428.477-XX); Leticia Paes de Faria (XXX.473.027-XX); Leticia de Souza dos Santos (XXX.313.717-XX); Lidia Sthefany Silva Avila (XXX.912.166-XX); Lidiane Medeiros Melo (XXX.290.674-XX); Livia Hellen de Sousa Cardoso (XXX.168.657-XX); Livia Santana Oliveira (XXX.185.735-XX); Livia de Moura Monteiro Rocha (XXX.753.394-XX); Liwerton Martins de Oliveira Pereira (XXX.424.334-XX); Lorena de Moraes Pereira dos Santos (XXX.676.267-XX); Lorran Eder Chaves da Silva (XXX.509.732-XX); Lourdes Raquel da Silva Melo (XXX.916.137-XX); Luan Felipe Brayner de Almeida (XXX.712.724-XX); Luan Felipe de Sousa Macedo (XXX.396.014-XX); Luan Meireles Ferreira (XXX.034.972-XX); Luan Nunes Alves (XXX.420.871-XX); Luana Mendes da Silva (XXX.766.207-XX); Luane Cristina Braga Moraes (XXX.682.464-XX); Luanna Andrade Gomes de Sa (XXX.404.754-XX); Lucas Caitete de Oliveira (XXX.279.124-XX); Lucas Correa Costa (XXX.129.062-XX); Lucas Damasio de Medeiros (XXX.698.194-XX); Lucas Daniel da Silva Cunha (XXX.686.541-XX); Lucas Espindola (XXX.726.149-XX); Lucas Ezequiel Souza Figueiredo (XXX.373.922-XX); Lucas Felipe Louzeiro da Silva (XXX.067.992-XX); Lucas Gabriel Duarte Loureiro (XXX.982.602-XX); Lucas Guilherme Amancio Silva (XXX.721.231-XX); Lucas Henrique da Silva Maciel Lima (XXX.653.956-XX); Lucas Jose Pereira da Silva (XXX.969.844-XX); Lucas Macario da Silva (XXX.838.104-XX); Lucas Nonato Cardoso Siqueira (XXX.866.741-XX); Lucas Ribeiro Cunha (XXX.011.542-XX); Lucas Santos Silva (XXX.028.056-XX); Lucas Seabra Portal (XXX.144.842-XX); Lucas Soares Ribeiro (XXX.573.481-XX); Lucas Vinicius Monte de Moraes (XXX.456.654-XX); Lucas Vitor de Melo (XXX.175.614-XX); Lucas dos Santos Santos (XXX.003.962-XX); Luccas Daniel Barbosa (XXX.402.098-XX); Luciana Ferreira Olimpio (XXX.366.996-XX); Luciano Araujo Silva (XXX.769.612-XX); Luciano Jacob de Araujo Filho (XXX.637.441-XX); Luciano Junior Pimentel Neves (XXX.785.071-XX); Ludimilla dos Reis Malvao (XXX.518.927-XX); Luena Dias de Andrade (XXX.660.197-XX); Luigi Deivson dos Santos (XXX.788.494-XX); Luiz Alberto Tavares Gomes (XXX.021.202-XX); Luiz Alberto de Queiroz Pereira (XXX.828.796-XX); Luiz Antonio Martins de Almeida (XXX.440.706-XX); Luiz Eduardo Silva Resende (XXX.420.931-XX); Luiz Fernando Gomes da Silva (XXX.301.868-XX); Luiz Fernando da Silva Oliveira (XXX.670.714-XX); Luiz Fernando dos Santos Mendonca (XXX.153.841-XX); Luiz Guilherme Borges Silva (XXX.529.501-XX); Luiz Gustavo de Souza Silva (XXX.210.141-XX); Luiz Henrique da Silva Marcos (XXX.048.379-XX); Luiz Mateus Fortes dos Santos (XXX.740.589-XX); Luiza Fabres do Carmo (XXX.249.167-XX); Luiza Gabriela de Souza Caldas (XXX.340.464-XX); Lyvson Matheus Santos Silva (XXX.732.904-XX); Maiara Bastiani Bisognin (XXX.058.000-XX); Mamud Alli Murad (XXX.120.401-XX); Marcelino Pereira Braga Filho (XXX.664.084-XX); Marcelo da Silva (XXX.791.639-XX); Marcia Nayara da Silva Leite Fidelis (XXX.560.776-XX); Marcilio Nascimento Bezerra (XXX.124.684-XX); Marcio Jose Martins Pereira (XXX.538.741-XX); Marco Aurelio de Oliveira Junior (XXX.057.941-XX); Marcos Cerqueira Lima Nogueira (XXX.840.804-XX); Marcos Nathanael de Morais Mariano (XXX.396.574-XX); Marcos Paulo Gomes Carmo Nascif (XXX.646.761-XX); Marcos Vinicius Pinto Pereira (XXX.806.792-XX); Marcos Vinicius Santos da Silva (XXX.640.724-XX); Marcos Vinycius Amaral Alves (XXX.718.004-XX); Marcus Philippe de Oliveira Gomes Aranha (XXX.495.981-XX); Maria Cecilia de Lima Leal (XXX.551.014-XX); Maria Ledite Benicio Mattoso Soares (XXX.085.381-XX); Maria de Nazare da Silva Braga (XXX.566.208-XX); Maria do Socorro Lucas da Costa (XXX.212.644-XX); Mariana Poltronieri Pacheco (XXX.772.447-XX); Marina Beatriz Alvarez Fernandes Nascimento (XXX.420.916-XX); Marllon Kleverson Andrade dos Santos (XXX.262.142-XX); Marlon Barbosa Nogueira (XXX.539.644-XX); Marlon Oliveira Simao (XXX.275.821-XX); Marlon Tulio Oliveira Silva (XXX.671.864-XX); Mateus Edmilson Pereira Eva (XXX.181.356-XX); Mateus Felipe da Silva Machado (XXX.230.176-XX); Mateus Figueiredo Martins (XXX.992.749-XX); Mateus Filipe Barboza Araujo (XXX.432.094-XX); Mateus Moises Santos (XXX.085.096-XX); Mateus Samir Oliveira Venceslau Santos (XXX.342.165-XX); Mateus Silva dos Santos (XXX.873.924-XX); Mateus de Andrade Salome (XXX.162.294-XX); Mateus dos Santos de Albuquerque Guilherme (XXX.897.174-XX); Matheus Alves Carlos (XXX.544.899-XX); Matheus Eduardo de Paula Natividade (XXX.349.126-XX); Matheus Felipe Moreira Ruivo (XXX.938.478-XX); Matheus Ferreira Monteiro Arantes Pacheco (XXX.893.287-XX); Matheus Goncalves Xavier da Silva Nascimento (XXX.736.966-XX); Matheus Gondim Peixoto (XXX.860.761-XX); Matheus Haroldo de Freitas (XXX.273.319-XX); Matheus Henrique Torres de Moura (XXX.505.514-XX); Matheus Machado Borges (XXX.870.461-XX); Matheus Machado Dias (XXX.758.681-XX); Matheus Rogerio Cardoso Rangel (XXX.545.948-XX); Matheus Severino da Silva (XXX.987.974-XX); Matheus Soares de Almeida (XXX.316.841-XX); Matheus Vinicius Souza do Nascimento (XXX.063.254-XX); Maycon Gabriel Alves dos Santos (XXX.062.781-XX); Maycon Vinicius Pereira da Silva (XXX.124.754-XX); Melquisedeque Givanildo dos Santos Felipe (XXX.480.634-XX); Michael Douglas Paes Landim Faria (XXX.903.261-XX); Michele Andrea Pucci (XXX.362.472-XX); Miguel Alves de Oliveira Neto (XXX.084.564-XX); Miguel das Merces dos Santos (XXX.176.582-XX); Miqueias Franca Torres (XXX.260.305-XX); Misael Carlos Maciel (XXX.613.928-XX); Moaci Francisco de Queiroz Filho (XXX.855.524-XX); Moises Brazao Dias Junior (XXX.208.912-XX); Moisses Lucas Dias da Silva (XXX.797.226-XX); Monique Passos Ribeiro Duarte (XXX.148.776-XX); Murilo Rocha de Carvalho (XXX.621.808-XX); Nadia Carolina Cruz de Albuquerque (XXX.040.822-XX); Naiara de Sa Reis (XXX.174.526-XX); Nairton Fernando de Sena (XXX.544.924-XX); Nastassja Stine Mendes de Souza (XXX.254.057-XX); Natalia de Fatima Silva Dourado (XXX.752.872-XX); Natalia de Paula Souza Monteiro (XXX.120.812-XX); Nathan Graciano Silva (XXX.291.798-XX); Nickolas Batista Mendonca Machado (XXX.012.973-XX); Nícolas Pedro Pinto dos Santos (XXX.337.148-XX); Oasis Tavares de Souza (XXX.488.561-XX); Pablo Almeida de Alencar (XXX.971.721-XX); Pablo Gabriel Nunes de Oliveira (XXX.818.436-XX); Pablo Rodrigues Angelo de Pascoa Souza (XXX.428.026-XX); Pablo Ryan Oliveira Pereira (XXX.827.218-XX); Patricia Hellering (XXX.110.218-XX); Patricia Rodrigues de Amorim (XXX.510.386-XX); Paula Valeria Soares Alves Lima (XXX.756.054-XX); Paulo Fernando Silva dos Santos (XXX.140.294-XX); Paulo Handerson Leite de Morais Souza (XXX.542.081-XX); Paulo Henrique Oliveira do Nascimento (XXX.648.134-XX); Paulo Luiz Basso Junior (XXX.537.638-XX); Pedro Aleksander Jesus Alves Neris (XXX.872.611-XX); Pedro Augusto Rodrigues Araujo (XXX.178.091-XX); Pedro Franco de Sa (XXX.840.138-XX); Pedro Henrique Moreira (XXX.220.611-XX); Pedro Henrique Ramos Moreira (XXX.620.981-XX); Pedro Henrique Rodrigues (XXX.600.428-XX); Pedro Henrique Santos Cavalcante (XXX.451.003-XX); Pedro Henrique Soares Cavalcante (XXX.593.286-XX); Pedro Hugo Farias Maciel de Araujo (XXX.319.904-XX); Pedro Mizael dos Santos Costa (XXX.913.991-XX); Pedro Scholl Rosa (XXX.315.119-XX); Priscila Ferreira Souza Pereira (XXX.908.726-XX); Priscilla Carolina dos Santos Ferreira (XXX.855.096-XX); Priscilla Dias Tostes da Costa (XXX.152.982-XX); Rafael Aparecido Santos Correa (XXX.356.651-XX); Rafael Lucas de Oliveira (XXX.471.869-XX); Rafael da Fonseca Carvalho (XXX.761.835-XX); Rafael dos Santos Goncalves (XXX.254.236-XX); Rafaella Cristina Mendes Paixao (XXX.394.153-XX); Raissa Ferreira do Nascimento Timbo (XXX.157.143-XX); Raoni Lee Souza (XXX.791.368-XX); Raquel Machado de Miranda (XXX.287.057-XX); Raquel Paula Brasil Bueno Lucio (XXX.929.256-XX); Raul Alves do Nascimento (XXX.213.044-XX); Rayssa Angelica Lira de Carvalho Monteiro (XXX.969.554-XX); Rebeca dos Santos Cerqueira Cardoso (XXX.756.805-XX); Reghini Maciel Cavalcante (XXX.358.994-XX); Rejane Cristina dos Reis (XXX.093.896-XX); Rena Barros Ferreira (XXX.824.493-XX); Renan Pinheiro Caetano (XXX.423.039-XX); Renata Lima de Freitas (XXX.487.074-XX); Renato Pires Braga (XXX.580.591-XX); Rian dos Santos Florenzano (XXX.950.648-XX); Ricardo Silva do Nascimento (XXX.792.584-XX); Ricardo Stange (XXX.918.319-XX); Riccelio Gomes da Silva (XXX.059.184-XX); Richard Anderson Meira Silva (XXX.792.061-XX); Richard do Nascimento Gomes (XXX.163.224-XX); Rildson Camelo da Cunha Lima (XXX.710.934-XX); Riquelmo Nascimento Felix de Lima (XXX.261.894-XX); Risia Edwiges de Oliveira Guimaraes (XXX.505.406-XX); Rita de Cassia Ferreira Goncalves (XXX.236.977-XX); Roberta Flavia Vasconcelos de Queiroz Lira (XXX.674.924-XX); Robson Lucas Lima da Silva (XXX.878.834-XX); Rodrigo Augusto Lima (XXX.730.131-XX); Rodrigo Ferreira de Amorim (XXX.202.054-XX); Rodrigo Luiz Sena Fialho (XXX.234.854-XX); Rodrigo Proenca Pampuche (XXX.819.529-XX); Rodrigo Sallin Palhares Junior (XXX.257.909-XX); Rodrigo de Araujo Silva (XXX.470.434-XX); Rogerio Alves Bezerra Freire (XXX.436.974-XX); Ronald de Campos Jeronimo (XXX.565.089-XX); Ronan Cruz Amoras (XXX.942.512-XX); Ronildo de Figueiredo Lopes (XXX.233.944-XX); Rosiane Ramos de Sena Gomes (XXX.973.012-XX); Rosiene Araujo das Neves (XXX.393.282-XX); Ruan Marlon Oliveira Cardoso (XXX.406.031-XX); Ruan Victor Costa Morais (XXX.743.136-XX); Ryan Gustavo Antonio (XXX.840.378-XX); Ryan Vieira do Prado (XXX.980.848-XX); Ryan William Alves Araujo (XXX.916.618-XX); Ryan do Carmo Silva (XXX.235.638-XX); Sabrina Moreira de Paula (XXX.077.667-XX); Samuel Batista Araujo (XXX.020.294-XX); Samuel Carlos Silva Souto (XXX.264.772-XX); Samuel Estevam Soares (XXX.666.804-XX); Samuel Geber Antonio Oliveira da Silva (XXX.786.624-XX); Samuel Rodrigues da Silva (XXX.993.654-XX); Samuel Victor da Silva (XXX.007.214-XX); Samuel Vitor Tavares Silva (XXX.059.184-XX); Samuel de Matos Neves da Costa (XXX.392.589-XX); Sanderley Augusto Moura (XXX.982.974-XX); Sandro Thiago Emanuel da Silva Luna (XXX.290.074-XX); Savio Henrique de Melo Dias (XXX.590.356-XX); Sergio Mariano Lima da Silva Junior (XXX.467.314-XX); Siderlei Mateus de Souza Silva (XXX.723.484-XX); Sidinei Belarminda Junior (XXX.843.589-XX); Simone Barros de Almeida (XXX.292.237-XX); Simone Regina Alves Gusmao (XXX.872.802-XX); Sueny Kelly Santos de Franca Sobrinho (XXX.279.612-XX); Suylan Rikelme Alves de Sousa (XXX.058.396-XX); Suzane Bechara Souza Mubayed (XXX.997.244-XX); Taciany Alves Batista Lemos (XXX.677.503-XX); Tainan Abdo Abjaudi (XXX.025.557-XX); Tainan Lucas (XXX.623.319-XX); Talisson Purceno Araujo (XXX.515.808-XX); Tamara Andrade Souza (XXX.375.215-XX); Tarcisio Allan Silva de Souza (XXX.590.034-XX); Tarcisio Barcelos Evangelista (XXX.142.786-XX); Tarcisio Teofilo Ribeiro (XXX.986.071-XX); Tassieli Mendes Simas Fischer (XXX.337.400-XX); Tathianna Diniz Silveira (XXX.352.066-XX); Tatiana Alexandra da Silva (XXX.228.096-XX); Tatiana Fonseca de Almeida (XXX.339.577-XX); Tatiana Guedes Taveira (XXX.731.416-XX); Tatiana da Silva Flores (XXX.350.107-XX); Tatiane Machado Rigon (XXX.151.700-XX); Tatiane do Nascimento Carvalho (XXX.606.993-XX); Telma da Cruz Lopes Pare (XXX.164.821-XX); Thaisa Costa (XXX.163.085-XX); Thales Herinque Conceicao de Azevedo (XXX.823.184-XX); Thaynan Felipe de Jesus Ferreira (XXX.034.631-XX); Thereza Cristina Monteiro de Souza (XXX.694.077-XX); Thiago Direito Mello (XXX.615.597-XX); Thiago Furtado de Oliveira (XXX.259.091-XX); Thiago Goncalves da Silva (XXX.043.594-XX); Thiago Henrique Silva Xavier (XXX.165.994-XX); Thiago Lobo Ferreira (XXX.552.131-XX); Thiago Moises Santos da Silva (XXX.518.494-XX); Thiago Pinto Rodrigues (XXX.768.123-XX); Thiago Robert da Silva (XXX.155.724-XX); Thiago Rodrigues de Oliveira Tonaco (XXX.740.111-XX); Thiago Vieira Lima Ribeiro (XXX.543.307-XX); Thomas Edison Alves Quadros (XXX.515.159-XX); Tiago Andrade (XXX.742.495-XX); Tiago Oliveira Santos Marazo (XXX.357.087-XX); Tiago Pereira Almeida (XXX.709.406-XX); Tiago Pereira dos Santos (XXX.559.534-XX); Tulio Nonato Teixeira (XXX.507.841-XX); Ueder Flores Carneiro (XXX.493.515-XX); Valeria Nunes Alves (XXX.512.533-XX); Victor Daniel Alves da Silva (XXX.396.576-XX); Victor Eduardo da Silva Pires (XXX.728.181-XX); Victor Floriano Costa (XXX.147.567-XX); Victor Gleidson da Silva Miranda (XXX.994.192-XX); Victor Hudson Carneiro de Souza (XXX.204.513-XX); Victor Hugo Marques Correa dos Santos (XXX.097.177-XX); Victor Lucas dos Passos de Lima (XXX.116.187-XX); Victor Patrick Goncalves do Nascimento (XXX.762.331-XX); Vinicius Amorim Lima (XXX.424.036-XX); Vinicius Batista de Franca (XXX.368.434-XX); Vinicius Cesar Araujo Goncalves da Silva Benevides (XXX.452.584-XX); Vinicius Correa Silva (XXX.636.958-XX); Vinicius Fernandes Barbosa (XXX.676.091-XX); Vinicius Fernandes Pinto (XXX.420.660-XX); Vinicius Joaquim dos Santos (XXX.174.476-XX); Vinicius Luiz Silva de Lima (XXX.094.074-XX); Vinicius Moura Pitta (XXX.940.058-XX); Vinicius Pinheiro da Silva (XXX.482.894-XX); Vinicius Serafim de Franca (XXX.010.144-XX); Vinicius do Prado Farensena (XXX.253.899-XX); Virginia Ghenov Pimenta (XXX.172.236-XX); Virginia Merces Guimaraes Carvalho (XXX.170.206-XX); Vitor Augusto Silva Ilha dos Santos (XXX.521.090-XX); Vitor Cipriano Santos (XXX.454.748-XX); Vitor Costa da Silva (XXX.579.651-XX); Vitor Eneas Ferreira (XXX.681.701-XX); Vitor Rafael Costa (XXX.784.878-XX); Vitor Salvio do Nascimento (XXX.027.859-XX); Vitor Valter Falcao (XXX.461.829-XX); Vivian de Vercoza Silva (XXX.107.364-XX); Vlademir Rodrigues da Silva Filho (XXX.922.244-XX); Vladimir Junior Goulart da Silva Lopes (XXX.733.419-XX); Wagner Aristacles Lima da Silva (XXX.385.224-XX); Wagner Felipe Gadelha Chaves (XXX.075.323-XX); Wagner Machado de Oliveira (XXX.621.221-XX); Wagner Martins Pereira (XXX.810.464-XX); Wanderson Nathan Castelhano Machado (XXX.935.661-XX); Weldson Fonseca da Silva (XXX.601.414-XX); Welligton Ribeiro da Silva (XXX.970.051-XX); Wellington Hernesto Marques Pereira (XXX.106.931-XX); Wenderson Macedo Nassau (XXX.414.726-XX); Wesley Brendon Alves da Silva (XXX.773.049-XX); Weverton Ferreira dos Santos Silva (XXX.661.278-XX); Weverton de Souza Veras (XXX.246.871-XX); Willer Rodrigues Goncalves (XXX.455.706-XX); William Dário Silva dos Santos (XXX.477.832-XX); William Guilherme Reis Aprigio (XXX.312.604-XX); William Wallace da Silva Emidio (XXX.265.734-XX); Willian Lourenco de Souza (XXX.288.366-XX); Wilson Tadeu de Mello Neto (XXX.938.288-XX); Yan Gustavo Silva Matos (XXX.883.888-XX); Yasmin Bione Diniz Amando (XXX.198.384-XX); Ygor Bruno Santos Ventura (XXX.166.078-XX); Ygor Rodrigues Soares da Silva (XXX.633.131-XX); Yure Samuel Ribeiro Santos (XXX.999.834-XX); Yuri Arantes Melo (XXX.481.751-XX); Yuri de Sousa Silva (XXX.105.121-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.